Tribunal: STJ
Processo: 0229686-59.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 924306 - SP (2024/0229686-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARNOLD SCHWARZENEGGER DA SILVA PEREIRA
(PRESO)
ADVOGADO
: ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
e
habeas corpus
negou provimento aos embargos de declaração, em que se busca o conhecimento e
provimento da revisão criminal para retificar o cálculo da pena e concessão de
livramento condicional ao agravante, condenado por tentativa de roubo e tentativa de
latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
como substitutivo de revisão criminal para retificação de cálculo de pena e
corpus
concessão de livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, não
admite o uso do
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade que prejudiquem a liberdade do paciente.
4. Não se verifica teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de
ofício, conforme o parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que prejudiquem a liberdade do
paciente".
Documento eletrônico VDA48140820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: b4c8a9cb-25a7-4047-8d02-2b30ab185c7e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: b4c8a9cb-25a7-4047-8d02-2b30ab185c7e

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 924306 - SP (2024/0229686-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARNOLD SCHWARZENEGGER DA SILVA PEREIRA
(PRESO)
ADVOGADO
: ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
e
habeas corpus
negou provimento aos embargos de declaração, em que se busca o conhecimento e
provimento da revisão criminal para retificar o cálculo da pena e concessão de
livramento condicional ao agravante, condenado por tentativa de roubo e tentativa de
latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
como substitutivo de revisão criminal para retificação de cálculo de pena e
corpus
concessão de livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, não
admite o uso do
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade que prejudiquem a liberdade do paciente.
Documento eletrônico VDA48140821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: 19dff7f9-c1fb-49ab-a39a-65253da26b15

4. Não se verifica teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de
ofício, conforme o parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que prejudiquem a liberdade do
paciente".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ARNOLD
SCHWARZENEGGER DA SILVA PEREIRA contra decisão que não conheceu o
(fls. 49/50), bem como negou provimento aos embargos de declaração ( fls.
habeas corpus
59/60).
Requer o agravante (fls.65/66), em síntese, "seja reformada a Decisão
Recorrida, no intuito de ser recebido e processado o presente Habeas Corpus, para que no
mérito lhe seja dado provimento, no intuito do Conhecimento e Provimento da Revisão
Criminal, e logo adiante, seja retificado o Cálculo de Penas, deferindo-se o Livramento
Condicional ou Regime Aberto para o Paciente, uma vez que foram cumpridos tanto o
requisito objetivo, quanto o requisito subjetivo para a concessão das benesses".
É o relatório.
VOTO
O paciente, ora agravante, após provimento do recurso de apelação da defesa,
foi condenado pelos crimes de: tentativa de roubo (art. 157, §2°, inc. I, do Código Penal, c
/c art. 14, inc. I, do CP, c/c art. 157, §2°, inc. do Código Penal), três vezes; tentativa de
latrocínio (art. 157, §3°, parte final, do Código Penal, c/c art. 14, inc. I, do CP), à pena 15
anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais 24 dias-multa.
A revisão criminal foi indeferida pelo Tribunal de origem. A defesa requer,
portanto, o conhecimento e provimento da revisão criminal interposta em favor do
agravante para retificar o cálculo da pena e concessão de livramento condicional.
Cumpre salientar que esse Tribunal Superior, na esteira do que vem decidindo
o Supremo Tribunal Federal, não admite que o
seja utilizado em
habeas corpus
substituição ao recurso próprio (ordinário, apelação, agravo em execução, recurso
Documento eletrônico VDA48140821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: 19dff7f9-c1fb-49ab-a39a-65253da26b15

especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da
flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente,
seja cogente a concessão da ordem de ofício.
Estabelece o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados. Não é a hipótese dos autos. Não verifico a presença de
teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2o
do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:21
Código de Controle do Documento: 19dff7f9-c1fb-49ab-a39a-65253da26b15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0229686-9
HC 924.306 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 23010871520228260000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALOISIO HENRIQUE NORI
ADVOGADO
: ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARNOLD SCHWARZENEGGER DA SILVA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARNOLD SCHWARZENEGGER DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551650<4105<506@
2024/0229686-9 - HC 924306 Petição : 2025/0049433-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:32:33
Código de Controle do Documento: 954315C5-D61F-4A1E-A369-73118032CD16